Tribunal: STF
Processo: ARE 1433142
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Pacto federativo e repartição de competência legislativa. Contribuição previdenciária. Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Competência privativa da União. Tema nº 1.177 da RG. Inaplicabilidade. Irredutibilidade de vencimentos. Impossibilidade de extensão aos tributos.



    1. Segundo a orientação jurisprudencial da Suprema Corte, nos termos do art. 21, inciso XIV, da Constituição Federal, compete à União legislar sobre a organização das Polícias Civil e Militar do Distrito Federal.



    2. À luz da orientação da Corte, a tributação questionada não viola a irredutibilidade dos vencimentos. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.